Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-55.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001380-55.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.259.703/0001-52 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (APELANTE), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.259.703/0001-52 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), OSMAR RODRIGUES COELHO - CPF: 383.575.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI FERREIRA COELHO - CPF: 777.049.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO RUI FIGUEIREDO DE VILHENA BARREIRA - CPF: 746.112.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE

VEÍCULOS LTDA

APELADO:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA –

VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU VÍCIOS NA EMBREAGEM TRÊS MESES APÓS A COMPRA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE MAU USO OU ERRO DE OPERAÇÃO – FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS PELA RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO CAUSADORA DE DANO OBJETIVO À IMAGEM DA CLIENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOAVELMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DA
ASTREINTE
FIXADA – ART.537, §1o, INCISO I, DO CPC/15 – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO COM REDUÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DIÁRIO DA MULTA COMINADA.

Segundo a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, adotada pela legislação processual ordinária, incumbe à concessionária de veículos comprovar que o defeito de engrenagem apresentado pelo veículo novo três meses após a compra se deu por mau uso ou erro de operação.

Não se desincumbindo de tal ônus, a concessionária ré não poderia negativar o nome da cliente em razão de tais serviços (conserto da embreagem), devendo tal dívida ser declarada inexistente.

A negativação do nome da empresa ré junto a cadastros de inadimplentes acarreta danos objetivos à sua imagem, que se operam
in re ipsa
, e devem ser indenizados.

Razoável e proporcionalmente arbitrado, a partir das circunstâncias fáticas que permearam o caso, deve ser mantida a verba indenizatória fixada na origem.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, nos casos em que
o bem tutelado encontra um valor correspondente em pecúnia, o somatório das
astreintes
não deve suplantar o proveito econômico obtido com a ação
, sob pena de enriquecimento ilícito do beneficiário.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE

VEÍCULOS LTDA

APELADO:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes
no 13080-55.2008.8.11.0015 (Cód. 94362) ajuizada por
CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, confirmar a antecipação da tutela e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Ainda julgou
improcedente o pleito reconvencional, e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento da multa diária pelo descumprimento de ordem judicial, fixada em R$1.000,00, incindível de 12/03/2008 até 26/03/2008, corrigida monetariamente pelo INPC, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Relata a parte recorrente que embora a apelada tenha afirmado em sua inicial que em 25/08/2007 adquiriu o um caminhão marca Volvo, modelo VM 260, com a finalidade de atender as duas demandas de transporte de cargas e embalagens e que, em 01/11/2007 teve de levá-lo guinchado, depois de apresentar problemas na embreagem, ao receber o referido veículo os técnicos da apelada constataram, após vistoria, que o problema decorria da patinação excessiva, o que ocasiona a centrifugação do revestimento do disco da embreagem devido a insistência operacional, ocasião em que teria informado à recorrida que tal problema não encontra-se coberto pela garantia de fábrica.

Afirma, neste viés, que mesmo informada, a autora apelada teria autorizado o mencionado conserto e, após emitida a Nota Fiscal, retirou o veículo, porém não efetuou o respectivo pagamento, sendo essa a razão do envio da cobrança para os cadastros de proteção de crédito.

Inconformada, sustenta que a sentença não pode prevalecer, ao argumento de que a prova constante dos autos – parecer técnico e testemunho do Sr.
Amauri Blum
, gestor de qualidade técnica e treinamento, chefe da oficina da apelante à época dos fatos – demonstraria que o desgaste no sistema de embreagem do caminhão com apenas três meses teria se dado pelo mau uso ou erro operacional por parte da apelada.

Alega, ainda, conforme se depreende da Nota Fiscal de fls. 151, a recorrida assinou o recebimento de tal nota, bem como o documento do faturamento do valor do serviço em três parcelas, por meio de duplicata.

Aduz que, desta forma, estaria óbvia a ciência da autora quanto a não cobertura da garantia, como também quanto ao dever de arcar com os custos do conserto, razão pela qual a ação deveria ter sido julgada improcedente, haja vista a licitude da cobrança.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória para
quantum
razoável e proporcional à suposta ofensa.

Contrarrazões nos IDs. ns. 22460485 a 22460488, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE

VEÍCULOS LTDA

APELADO:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA - EPP

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A solução da controvérsia posta está em saber se, na hipótese dos autos, o débito sob cobrança é legítimo
.

Para tanto, mister analisar se os serviços representados pelo valor cobrado deveriam estar acobertados pela garantia do caminhão adquirido pela autora três meses antes do conserto realizado.

Pois bem.

Em análise à documentação carreada e argumentos das partes, constata-se que o apelo não merece a guarida vindicada.

Isso porque, ainda que o CDC não fosse aplicado ao caso dos autos por força da teoria finalista – o que é absolutamente questionável à vista da vulnerabilidade técnica da autora (vide: AgInt no AREsp 1083962/ES; AgInt no AREsp 1505226/BA; etc.) – a regra da
distribuição dinâmica do ônus da prova
, segundo a legislação processual ordinária é suficiente para manter o veredicto ora impugnado.

Com efeito, segundo os incisos I e II do art.373 do CPC/15 – que encontram correspondência no art.333, incisos I e II, do CPC73 – incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Já sobre o réu recai o ônus de demonstrar os fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito invocado.

De seu lado, a autora cumpriu suficientemente o seu mister, já que o defeito no conjunto de embreagem, inerente à engrenagem do veículo, se deu ainda durante o período de garantia do veículo que, diga-se de passagem, foi adquirido novo.

O fato constitutivo do direito se revela, então, clarividente.

Afinal, sendo o defeito relativo à engrenagem do caminhão, o qual surgiu dentro do prazo da garantia – o que é incontroverso no caso dos autos – a cobertura é evidente.

É a ré que, tentando mitigar esse direito, sob o pretexto de que determinado problema na engrenagem do veículo decorreu de mau uso ou erro de operação, deve provar esse fato impeditivo do direito invocado.

E no caso, o testemunho de funcionário da ré, responsável à época pelo setor da oficina encarregada de efetuar o conserto não pode servir de base para a solução da lide, haja vista a nítida confusão de interesses.

De igual modo, também não ponde amparar qualquer veredicto o parecer técnico carreado aos autos pela ré, porquanto confeccionado unilateralmente.

Por fim, também não se revela suficiente para justificar um édito de improcedência a assinatura do representante da autora na nota fiscal do serviço quando da referida do veículo da oficina da ré já documentos dessa natureza são comumente utilizados para controle comercial e contábil, como também para que a concessionária possa reaver do fabricante os gastos que teve para reparar os vícios/defeitos que lhe aparecem durante o período de garantia.

Nenhum homem médio, nas mesmas condições – ou seja, retirando um bem da oficina da concessionária onde se encontrava para o conservo de problemas na engrenagem, frise-se, durante o período de garantia – imaginaria que a simples assinatura da Nota Fiscal do serviço implicava na obrigação de suportar tais serviços.

Afinal, nos termos do art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Malgrado a prova pericial tenha se tornado impossível em razão de o veículo ter se envolvido em acidente no qual teve perda total, para se eximir de suas responsabilidades deveria insistir com o julgador para que um profissional da confiança deste pudesse proceder uma análise isenta, a partir das fotografias tiradas da referida engrenagem, por ocasião do conserto realizado, apontando os alegados inícios de mau uso, o que não o fez.

A ré poderia, ainda, ter providenciando ou mesmo exigido um documento escrito, subscrito pelo representante da autora, por ocasião da retirada do bem da oficina, a fim de demonstrar que a empresa requerente tinha ciência de que o vício apresentado na embreagem do veículo não viria de fábrica, mas sim de mau uso ou de possível erro operacional, o que também não o fez.

Ou seja, além de falhar processualmente, a requerida falhou também quando ao seu dever de bem informar consumidores acerca das cláusulas limitativas, mesmo porque o dever de informação constitui um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva contratual.

Assim, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que o vício apresentado pelo veículo que vendera à autora não se deu por erro de operação ou mau uso, não poderia a concessionária ré ter sacado duplicatas sem aceite para a cobrança de consertos realizados no veículo novo durante o período de garantia, muito menos proceder a negativação do nome da cliente pelo não pagamento de tal serviço.

Com isso, resta irrepreensível a sentença no ponto em que reconheceu a inexistência do débito levado à negativação e, por consequência, julgou improcedente o pleito reconvencional no qual se pretendia o reconhecimento da legitimidade e a cobrança de tal débito.

Mas não é só.

Ao assim proceder, a apelante deu causa ao dano moral objetivo à imagem da autora, nos termos da súmula 227 do STJ, prescindindo de provas.

Por força dos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002, tais danos devem ser reparados pela causadora, inexistindo quaisquer reparos à sentença neste particular.

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir se o
quantum

indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória no importe de R$10.000,00, a julgadora singular não menosprezou e nem supervalorizou o dano, fixando-a em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Das astreintes.

Por fim, no pertinente às astreintes a sentença deve ser parcialmente reformada.

Com efeito, segundo preceitua o §1o do art.537 do CPC/15 – que já encontrava correspondente no §4o o art.461 do CPC/73 – “
juiz poderá, de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la caso verifique que”

“
se tornou
insuficiente ou
excessiva
”
(inciso I), ou que
“
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Ademais, ao julgar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese do seu
Tema 706
, segundo a qual
“a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

Nestes termos, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade que devem balizar todos os atos jurisdicionais de cunho cominatório, não se revela plausível que, tendo o bem tutelado um valor correspondente em pecúnia, o somatório dos valores diários dessa multa suplante o proveito econômico obtido com a ação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NÃO PODE ULTRAPASSAR VALOR DO BEM DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em regra, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 246.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

No caso, a prevalecer o valor diário (R$1.000,00) e o período de incidência da multa (15 dias) tal como fixados na sentença, tem-se que o valor inicial da multa acabaria por garantir à apelada um valor inicial (R$15.000,00 = R$1.000,00 x 15 dias) maior que aquele que receberá pela indenização fixada, qual seja, R$10.000,00.

Assim, a fim de ajustar o valor da
astreinte
aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, reduzo de ofício o valor diário da multa de R$1.000,00 para R$500,00, mantendo-se, no entanto, a periodicidade fixada.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, porém reformo em parte a sentença para, de ofício, e nos termos do §1o do art.537 do CPC/15, reduzir o valor diário da multa de R$1.000,00 para R$500,00, mantendo-se, no entanto, a periodicidade fixada.

Deixo de majorar a verba honorária nesta fase recursal pois que, não obstante o desprovimento do recurso, a sentença foi parcialmente reformada em benefício do requerido, o que, todavia, não ocorreria acaso não tivesse interposto o seu apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020